Tribunal: TJPA
Processo: 0018855-55.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018855-55.2008.8.14.0301

APELANTE: ALCIMARINA MARIA SANTOS FRAIHA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE
PENSÃO
POR
MORTE
C/C TUTELA ANTECIPADA.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos e do auxílio funeral.

2.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Sra. Alcimarina Maria Santos Fraiha
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
ação sob o rito ordinário com o objetivo de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte
, assim como lhe seja garantido o pagamento de indenização por danos morais em virtude do tempo decorrido entre o pedido da pensão e a concessão do mesmo.

Dos autos se extrai (ID 4275796 – fls. 4/8) que a autora é viúva do ex-segurado Salim Fraiha Filho, falecido em 03/09/2007 (ID 4155796 – fls. 15). Informa que se casaram em 08 de fevereiro de 1975 (ID 4155796 – fls. 14) e permaneceram juntos até a morte do cônjuge varão.

Prossegue informando que, logo após o óbito, ingressou com pedido administrativo de concessão do benefício junto ao IGEPREV, o que restou deferido, no entanto apenas pago a partir de fevereiro de 2008.

Assim, ingressou com a presente ação para a cobrança dos valores da pensão por morte relativos ao período de setembro a dezembro de 2007, 13º salário de 2007 e janeiro de 2008, além do auxílio funeral e de danos morais que teriam sido caracterizados em razão da ausência do pagamento do benefício.

A autarquia previdenciária, ao contestar relata: 1) o não cabimento da antecipação da tutela; 2) a ausência do interesse de agir, posto que a requerente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a negativa do pedido administrativo para pagamento de valores retroativos de pensão, assim como do auxílio funeral; 3) a perda parcial do objeto, considerando que o valor pleiteado está sendo pago; 4) a fixação correta do valor da pensão em obediência ao art. 40, § 7º, I da Constituição Federal com redação dada pela EC/41; e 5) A não configuração do dano moral.

O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela (ID 4175800 – fls.2/3).

Sobreveio a sentença (ID 4175803 – fls. 2/6) julgando totalmente improcedente o pedido formulado na exordial, acolhendo, Juízo de piso, a alegação de perda superveniente do objeto quanto ao pagamento do auxílio-funeral e dos valores retroativos da pensão por morte; assim como entendeu não caracterizados os danos morais alegados.

Irresignada, a sra. Alcimarina Fraiha da sentença alegando, em razões recursais, que aguardou quase 01(um) ano para receber os valores referentes ao retroativo da pensão por morte, o que caracteriza a existência do dano moral a ser indenizado (ID 4175804 – fls. 2/6)

Contrarrazões apresentadas em ID 4175806 – fls. 2/9, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer. (ID 4175810 – fls. 3/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª T
URMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018855-55.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALCIMARINA MARIA SANTOS FRAIHA

REPRESENTANTE: FERNANDO DA SILVA GONÇALVES (Advogado)

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, Promotora de Justiça convocada.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE
PENSÃO
POR
MORTE
C/C TUTELA ANTECIPADA.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos e do auxílio funeral.

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Sra. Alcimarina Maria Santos Fraiha
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
ação sob o rito ordinário com o objetivo de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte
, assim como lhe seja garantido o pagamento de indenização por danos morais em virtude do tempo decorrido entre o pedido da pensão e a concessão do mesmo.

Dos autos se extrai (ID 4275796 – fls. 4/8) que a autora é viúva do ex-segurado Salim Fraiha Filho, falecido em 03/09/2007 (ID 4155796 – fls. 15). Informa que se casaram em 08 de fevereiro de 1975 (ID 4155796 – fls. 14) e permaneceram juntos até a morte do cônjuge varão.

Prossegue informando que, logo após o óbito, ingressou com pedido administrativo de concessão do benefício junto ao IGEPREV, o que restou deferido, no entanto apenas pago a partir de fevereiro de 2008.

Assim, ingressou com a presente ação para a cobrança dos valores da pensão por morte relativos ao período de setembro a dezembro de 2007, 13º salário de 2007 e janeiro de 2008, além do auxílio funeral e de danos morais que teriam sido caracterizados em razão da ausência do pagamento do benefício.

A autarquia previdenciária, ao contestar relata: 1) o não cabimento da antecipação da tutela; 2) a ausência do interesse de agir, posto que a requerente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a negativa do pedido administrativo para pagamento de valores retroativos de pensão, assim como do auxílio funeral; 3) a perda parcial do objeto, considerando que o valor pleiteado está sendo pago; 4) a fixação correta do valor da pensão em obediência ao art. 40, § 7º, I da Constituição Federal com redação dada pela EC/41; e 5) A não configuração do dano moral.

O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela (ID 4175800 – fls.2/3).

Sobreveio a sentença (ID 4175803 – fls. 2/6) julgando totalmente improcedente o pedido formulado na exordial, acolhendo, Juízo de piso, a alegação de perda superveniente do objeto quanto ao pagamento do auxílio-funeral e dos valores retroativos da pensão por morte; assim como entendeu não caracterizados os danos morais alegados.

Irresignada, a sra. Alcimarina Fraiha da sentença alegando, em razões recursais, que aguardou quase 01(um) ano para receber os valores referentes ao retroativo da pensão por morte, o que caracteriza a existência do dano moral a ser indenizado (ID 4175804 – fls. 2/6)

Contrarrazões apresentadas em ID 4175806 – fls. 2/9, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer. (ID 4175810 – fls. 3/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta o direito à indenização por danos morais, em razão do alegado atraso no pagamento das parcelas retroativas relativas à pensão por morte do ex-segurado Salim Fraiha Filho, do qual é viúva.

No que diz respeito à indenização por danos morais postulada pela apelante entendo que conforme explanado na sentença ora recorrida, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, apesar de formular suas alegações, a autora, não trouxe aos autos qualquer comprovação do suposto dano moral experimentado.

Sabe-se que a responsabilidade civil
lato sensu
é a obrigação de reparar um dano sofrido, cuja principal consequência prática é a obrigação de indenizar os prejuízos advindos de sua conduta.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra respaldo no artigo 37, § 6º, da CF/88, o qual não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Estou ciente de que situações como esta, enfrentada pela Sra. Alcimarina Fraiha são recorrentes, infelizmente. No entanto, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Assim, já se pronunciou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO FUNERAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010847-45.2015.8.14.0301 –Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021).

PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- (...)

7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;

8 – (...)

10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, Apelação n°
0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. N° 2448813, Relatora:
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos e do auxílio funeral.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença íntegra, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES
NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023